Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714375-06.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LUCIMAR AMORIM SOUZA CASTELO BRANCO, ANTONIO AUGUSTO LUSTOSA CASTELO BRANCO, FERNANDO AUGUSTO LUSTOSA CASTELO BRANCO, DIRCEU AUGUSTO LUSTOSA CASTELO BRANCO, JESUS AUGUSTO CASTELO BRANCO FILHO, FELICIANA LUSTOSA CASTELO BRANCO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator